Tribunal: TJDFT
Processo: 0734815-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO CONTINUADA DE DIREITOS, INCLUSIVE APÓS A MAIORIDADE. ABSOLUTA PRIORIDADE ESTENDIDA AOS JOVENS. ETICIDADE. PROTEÇÃO DAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS NAS RELAÇÕES FAMILIARES. INTEGRIDADE PSÍQUICA. DIREITO DA PERSONALIDADE AUTÔNOMO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Se a violação do direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam em sequência, a prescrição ocorre do último deles” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 25 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 585).
2. O abandono afetivo não se caracteriza por um só ato. Dessa forma, não é possível fixar a data específica em que ele se consuma. Divórcio dos genitores e mudança de residência não são um marco adequado, pois a manutenção das relações salutares entre pais e filhos não depende de presença física e constante.
3. Ainda mais importante, a configuração do abandono depende da reiteração de ações e – principalmente – omissões que geram afastamento emocional. Todos os dias em que o genitor se omite em seus deveres pratica ato ilícito, pois deixa de cumprir as obrigações legais decorrentes da paternidade responsável e das relações familiares de um modo geral.
4. Nos casos de violação continuada de direitos, o marco do início da prescrição não é o primeiro ato executado; mas, sim, o último. Isso é especialmente relevante quando a própria ilicitude só se configura com a habitualidade da conduta, como bem trabalhado na doutrina penal sobre relação entre prescrição e crimes habituais, permanentes e continuados.
5. A família é instituição social que precede e extrapola o Direito. Como em regra acontece, o ordenamento jurídico não criou uma categoria, mas regulamentou um fenômeno já existente, em razão de sua importância para o desenvolvimento humano e relevância patrimonial.
6. A maioria das normas concernentes ao cuidado intrínseco às relações familiares refere-se a crianças, adolescentes e idosos, porquanto são as pessoas mais expostas e vulneráveis. Todavia, isso não significa que as obrigações familiares se esgotem no lapso dos 0 aos 18 anos e após os 60 anos, com um intervalo de tempo em que não há deveres recíprocos
7. Os deveres familiares não se restringem aos cuidados com crianças e adolescentes. É possível praticar condutas ativas e omissivas que configurem continuação do abandono afetivo ainda na vida adulta do filho. Logo, afasta-se o entendimento que fixa o início do prazo prescricional na data em que atingida a maioridade, para as ações de compensação por danos morais decorrentes de abandono afetivo.
8. A partir da Emenda Constitucional no 65/2010, a absoluta prioridade foi estendida ao jovem, reconhecido o seu direito à convivência familiar e à proteção contra a negligência. Os entendimentos que limitam os deveres de cuidado à criança e ao adolescente invertem a hierarquia das normas e ignoram a Constituição, ao interpretar o Código Civil.
9.As legítimas expectativas são protegidas em todos os ramos do Direito Civil. Trata-se de decorrência da eticidade, um dos princípios norteadores do Código Civil de 2002. Não há razão lógica ou sistêmica que permita afastar o Direito de Família dessa proteção.
10. Evidentemente, não se exige o mesmo grau de cuidado e atenção dispensado a uma criança com relação a um adulto. Entretanto, há atitudes e comportamentos mínimos que se esperam de quem integra o mesmo núcleo familiar. Se essa legítima expectativa é quebrada e afeta a integridade psíquica, configura-se o dano moral passível de compensação financeira.
11. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.
12. Na hipótese, é cabível a compensação por dano moral em razão do abandono afetivo longo e intenso ao qual a apelada foi exposta, pois viola os seus direitos da personalidade, sobretudo no que se refere à sua integridade psíquica. O valor da condenação fixado na sentença é razoável e proporcional ao caso.
13. Recurso conhecido e não provido.